Tribunal: TJMT
Processo: 1029767-67.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1029767-67.2017.8.11.0041
RECORRENTE: AGNALDO MARTINS RODRIGUES
RECORRIDOS: DENIVAL ALMEIDA RODRIGUES E OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por AGNALDO MARTINS RODRIGUES com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 111715454):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA IMÓVEL RURAL – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEIÇÃO – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DO REQUERIDO/APELANTE – INADIMPLEMENTO COMPROVADO – RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Comprovado o pagamento do parcelamento do preparo recursal deferido, não há falar em deserção.
2 - Incontroverso o atraso considerável no pagamento das prestações ajustadas e levando em consideração as peculiaridades do caso, a hipótese não seaplica a teoria do adimplemento substancial, porque o Apelante não pagou sequer 50% (cinquenta por cento) do preço.
3 - Comprovada a inadimplência do comprador, a rescisão do contrato de compra e venda é medida que se impõe, amparada pelo artigo 475 do Código Civil, que assim dispõe: A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.
5 – Constatado o descumprimento contratual por parte do Apelante e configurada a inadimplência, rescindido o contrato de pleno direito, tem como consequência o retorno das partes ao estado originário com a devolução do imóvel aos Recorridos”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1029767-67.2017.8.11.0041, Relator (a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 01/12/2021).
A parte recorrente alega violação aos artigos 474 e 475 do Código Civil, ao argumento de que resta comprovado nos autos que foram os recorridos que descumpriram primeiramente o contrato de instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel rural, uma vez que: (a) consoante o que determina a cláusula 1a, § 2o, do referido contrato não apresentaram até o mês de dezembro/14, a certidão de inteiro teor com negativa de ônus, constando quitação total do CCB (cédula de crédito bancária) nos itens – AV-02, AV-03 e AV-04, na matrícula n. 16.445; (b) o imóvel possuía outros registros de ônus, o que caracteriza que os recorridos, mesmo após terem vendido a fazenda, continuaram a utilizar a matrícula 16.445, para garantir outras dívidas e (c) foi averbada a existência do Processo no 10183.005940/2008 -11, em trâmite na Receita Federal, desde 19/02/2014.
Recurso tempestivo (id. 116771468).
Contrarrazões (id. 116639999).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A suposta violação aos artigos 474 e 475 do CC, está amparada na assertiva de que resta comprovado nos autos que foram os recorridos ora vendedores que descumpriram primeiramente o contrato de instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel rural, uma vez que: (a) consoante o que determinava a cláusula 1a, § 2o, do referido contrato não apresentaram até o mês de dezembro/14, a certidão de inteiro teor com negativa de ônus, constando quitação total do CCB nos itens – AV-02, AV-03 e AV-04, na matrícula n. 16.445; (b) o imóvel possuía outros registros de ônus, o que caracteriza que os recorridos, mesmo após terem vendido a fazenda, continuaram a utilizar a matrícula 16.445, para garantir outras dívidas e (c) foi averbada a existência do Processo no 10183.005940/2008 -11, em trâmite na Receita Federal, desde 19/02/2014.
O acórdão recorrido decidiu, in verbis:
“ (...) Além disso, o parágrafo segundo, da cláusula primeira do contrato, não assegurava ao promissário comprador o direito de suspender os pagamentos, mas sim bloquear os valores para que ele mesmo providenciasse as baixas das averbações, o que não ocorreu.
Mesmo assim, os Apelados cumpriram a obrigação de baixar as averbações, ainda que tardiamente, o que demonstra que quem incorreu em mora contratual foi o Apelante (promitente comprador).
(...) Logo, por qualquer ângulo que se analise a contenda, descarto a tese recursal de que os Apelados deram causa ao descumprimento da obrigação de pagamento assumida pelo Apelante.
Comprovada a inadimplência do comprador, a rescisão do contrato de compra e venda é medida que se impõe, amparada pelo artigo 475 do Código Civil, que assim dispõe: A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.
Constatado o descumprimento contratual por parte do Apelante e configurada a inadimplência, rescindido o contrato de pleno direito, tem como consequência o retorno das partes ao estado originário com a devolução do imóvel aos Recorridos”. (id. 111715454) (g.n)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação dos óbices sumulares acima.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CARÁTER SOCIAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ E 283 DO STF.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. É inadmissível o recurso especial que não impugna especificamente o fundamento do acórdão recorrido, suficiente, por si só, à manutenção da conclusão a que chegou o Tribunal de origem (Súmula n.283 do STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1117615/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021). (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça